Tribunal: TJBA
Processo: 8036484-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036484-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. e outros (2) Advogado(s): ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES AGRAVADO: VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO Advogado(s): RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por IMS Construções e Incorporações S/A, Marco Antônio Chompanidis e Nilton Teixeira da Silva contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade passiva dos embargantes em ação de restituição de valores pagos por distrato de promessa de compra e venda de imóvel. O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da teoria da aparência e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com base nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do CDC, além de precedentes do STJ, notadamente a Súmula 543. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avalia-se se há omissão ou erro de premissa quanto à aplicação das teorias da desconsideração da personalidade jurídica e da aparência, bem como à legitimidade da IMS Construções na relação contratual, a justificar a modificação do acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais, afastando a alegação de omissão quanto à teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 4. A responsabilização dos administradores decorreu da atuação conjunta das pessoas jurídicas e da configuração de grupo econômico, e não de responsabilização pessoal por atos dolosos ou culposos. 5. A inclusão da IMS Construções baseou-se em elementos que indicam sua vinculação aparente à cadeia de fornecimento, segundo a teoria da aparência e jurisprudência do STJ. 6. Ausência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A configuração de grupo econômico e a atuação conjunta dos envolvidos legitimam a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária na relação de consumo. 2. A ausência de pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica não impede o reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria menor e na jurisprudência consolidada." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036484-23.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes IMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, MARCO ANTÔNIO CHOMPANIDIS E NILTON TEIXEIRA DA SILVA, e embargado VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2